Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738595-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: APARECIDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0722392-15.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de APARECIDA FERREIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 247868195, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente, que pretendia a utilização da ferramenta SNIPER para localizar patrimônio da parte executada, por entender que a informação de existência de vínculos societários da parte devedora pode ser obtida pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Em suas razões recursais (ID 76098535), o agravante alega que a medida pretendida é útil e legítima para garantir não só a celeridade do processo, mas também sua efetividade. Afirma que exauridos os meios ordinários de localização de bens da executada, revela-se imprescindível a utilização do sistema SNIPER, ferramenta tecnológica que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e econômicos, não alcançáveis pelos sistemas já disponíveis ao Juízo. Defende que a providência visa a garantir a efetividade e a celeridade da execução, em conformidade com os princípios que regem o processo civil, afastando-se a argumentação de que o requerimento representaria indevida transferência de ônus ao Poder Judiciário. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao sistema SNIPER. Comprovante de recolhimento do preparo recursal juntado no ID 76099102. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 11:57:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora